Tribunal: STF
Processo: ARE 1253517
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1.  A parte agravante, nas razões do recurso, não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. A decisão permanece incólume. Precedente. 
    2.  Agravo interno não conhecido.”
    2.  A parte embargante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário. Afirma que “os princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais devem motivar sempre a dosimetria da pena corporal. A Defesa insiste na nulidade do acórdão condenatório porque a majoração da pena aplicada está despida de fundamentação idônea”. Cita como acórdãos paradigmas da divergência: o RE 329.391, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 540.995, Rel. Min. Menezes de Direito; e o HC 88.261, Rel. Min. Joaquim Barbosa.
    3. Decido. 
    4.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe são aplicáveis.
    5.  O presente recurso não deve ser provido. 
    6. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    7.  No caso, a Primeira Turma não entrou no mérito do recurso extraordinário, tendo em vista que a parte agravante nas razões do recurso de agravo interno não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
    8.  De acordo com o art. 932, III, do CPC/2015 e a orientação desta Corte, é inadmissível o agravo interno. Veja-se, nesse sentido, o ARE 737.174-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    9. Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello. 
    10.  E mais: o art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, vejam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica do fundamento da decisão agravada. Súmula 287. Precedentes.
    […]
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 670.489-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284.
    1. É inviável o processamento do recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não restando preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF. Incidência da Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 923.584-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. CPC/2015, ART. 1.021, §1º.
    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente todos os motivos indicados na decisão monocrática de Relator.
    2. Agravo regimental não conhecido. Honorários advocatícios adicionais correspondentes a 20% do valor a esse título já fixado no processo (CPC/2015, art. 85, § 11).” (ARE 952.773-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma)
    11. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se. 
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator